Tribunal: STF
Processo: RHC 128513
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. VIOLAÇÃO DOS DEVERES MILITARES.



    1. Para caracterização do crime militar em decorrência da aplicação do critério ratione personae previsto no art. 9º, II, a, do CPM é indispensável a demonstração de ofensa a bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas, circunstância presente no caso. 



    2. A conduta do paciente de subtrair coisa alheia móvel de colega de caserna (CPM, art. 240) atinge não só o patrimônio material da vítima, mas vulnera, sobretudo, a disciplina militar, traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo castrense (CF, art. 142).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.